Tribunal: TJES
Processo: 0013513-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013513-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENON PENA DE SA e outros

APELADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013513-13.2013.8.08.0024

APTES: RENON PENA DE SA E PATRICIA CHAVES ARAUJO DE SA

APDO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel em empreendimento imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando as rés à restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra referentes ao período de atraso na entrega do imóvel e ao ressarcimento dos aluguéis pagos no mesmo período, rejeitando os demais pleitos. Os autores sustentam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, requerem a inversão do ônus da prova, impugnam a validade da perícia de engenharia, postulam a restituição em dobro da comissão de corretagem, indenização por vícios construtivos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o laudo pericial produzido é imprestável em razão do tempo decorrido entre a entrega do imóvel e a perícia; (iv) verificar a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e a possibilidade de restituição em dobro; (v) definir se os alegados vícios construtivos foram devidamente comprovados; e (vi) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir prova pericial considerada desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais, dos encargos cobrados e da evolução do saldo devedor pode ser solucionada a partir da prova documental produzida, sem necessidade de perícia contábil.

A inexistência de prejuízo processual efetivo afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, sendo desnecessária quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa.

O decurso de aproximadamente oito anos entre a entrega do imóvel e a realização da perícia não invalida o laudo técnico, especialmente quando a própria parte interessada requereu sua produção e participou do contraditório.

Fotografias e alegações unilaterais não são suficientes para demonstrar que as avarias existentes decorrem de vícios construtivos, sobretudo diante da conclusão pericial em sentido contrário.

A cobrança da comissão de corretagem exige demonstração de informação clara, adequada e prévia ao consumidor acerca da transferência desse encargo.

A ausência de assinatura ou de elementos que comprovem a ciência prévia dos adquirentes impede o reconhecimento da validade da cobrança da comissão de corretagem.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

O atraso de apenas dois meses na entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância contratual, não configura circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável.

Os danos materiais decorrentes do atraso da obra foram adequadamente reparados mediante condenação ao ressarcimento dos aluguéis pagos e à devolução dos juros de obra cobrados durante o período de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui aplicação automática e é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da demanda.

A ausência de comprovação da informação prévia e adequada ao consumidor torna indevida a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva e exige apenas cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

A existência de vícios construtivos e sua origem devem ser comprovadas por elementos técnicos idôneos, não bastando fotografias ou alegações unilaterais.

O atraso reduzido na entrega do imóvel, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 373; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.729.593/SP, Tema 996; STJ, AgInt no REsp 2.104.387/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2026; STJ, AgInt no REsp 2.255.668/AM, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, Quarta Turma, j. 08.06.2026; STJ, REsp 2.083.226/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.06.2026; TJES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0000775-42.2019.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013513-13.2013.8.08.0024

APTES:
RENON PENA DE SA E PATRICIA CHAVES ARAUJO DE SA

APDO:
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Cinge-se recurso interposto por
RENON PENA DE SA e PATRICIA CHAVES ARAUHO DE SA
, inconformados com a r. sentença (Id nº 17909819) que julgou parcialmente os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos materiais e morais, condenando as requeridas
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
à restituição em dobro dos juros por atraso de obra e à indenização por danos materiais quanto ao valor despendido a título de aluguéis após o prazo de entrega da obra.

A priori, extrai-se da exordial que os autores adquiriram um imóvel do “Empreendimento Ilha Bela”, no município da Serra/ES, pelo valor de R$96.548,83 (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos). Dessa forma, defenderam que: (i) na assinatura da promessa de compra e venda, desembolsaram a quantia de R$ 4.001,77 (quatro mil e um reais e setenta e sete centavos), que entenderam corresponder a uma entrada, mas que era referente ao pagamento da comissão de corretagem; (ii) ao realizarem um financiamento, no aditivo contratual os valores até então desembolsados não foram devidamente corrigidos; (iii) o atraso na obra impediu o início da liquidação do financiamento, já que os juros continuaram a ser cobrados; (iv) foram compelidos a continuar pagando aluguel neste período de atraso; (v) o imóvel apresentava diversos vícios na entrega; (vi) a configuração do dano moral passível de indenização.

Nesse cenário, o magistrado julgou da seguinte maneira:

Posto isto,
julgo (i)

improcedente
o pedido de aplicação de correção monetária sobre o saldo pago até a obtenção de financiamento bancário;
(ii)

improcedente
o pedido de revisão do termo de confissão de dívida, a fim de que se apure a inexistência de dívida à época da assinatura;
(iii)

improcedente
o pedido de restituição, em dobro, do valor pago a título de comissão de corretagem;
(iv) procedente, em parte
, o pedido de restituição em dobro dos juros por atraso de obra, para o fim de
condenar
as rés,
solidariamente
, à restituição, em dobro, dos valores despendidos a tal título nos meses de novembro e dezembro de 2010, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação;
(v)

improcedente
o pedido de restituição em dobro do que foi pago após a assinatura do termo de confissão de dívida;
(vi)

improcedente
o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais;
(vii)

procedente
, em parte, o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de aluguéis após o prazo de entrega da obra, para o fim de
condená-las
,
solidariamente
, ao pagamento dos valores despendidos pelos autores, a tal título, nos meses de novembro e dezembro de 2010, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação;
(viii)

improcedente
o pedido de determinação para que a ré repare as avarias existentes na unidade adquirida pelos autores.

Insurge-se, então, o apelo dos autores, suscitando: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) o desentranhamento do laudo pericial, ante a sua imprestabilidade; (iii) o cerceamento de defesa, por conta do indeferimento da prova pericial contábil; (iv) a restituição em dobro do valor cobrado a título de comissão de corretagem; (v) a indenização de danos materiais referentes às despesas com o conserto de avarias presentes na entrega do imóvel; e (vi) a indenização por danos morais.

A princípio, os apelantes alegam cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil.

Embora os autores sustentem a necessidade de realização de perícia para apuração de supostas cláusulas abusivas, revisão contratual, análise dos reajustes aplicados e verificação dos valores efetivamente pagos, observa-se que o magistrado singular fundamentou adequadamente o indeferimento da diligência, nos termos do art. 370 do CPC.

Conforme consignado na decisão recorrida, os documentos contratuais juntados aos autos, aliados ao restante do conjunto probatório produzido, mostravam-se suficientes à formação do convencimento judicial, sobretudo porque a controvérsia instaurada era predominantemente de direito e documental.

Nesse contexto, a análise acerca da legalidade das cláusulas contratuais, da incidência dos índices de correção, dos encargos cobrados e da sistemática de amortização do saldo devedor podia ser realizada a partir dos próprios instrumentos contratuais e comprovantes acostados pelas partes, sem necessidade de produção de prova técnica complexa.

Com efeito, a sentença reconheceu que o valor pago pelos autores era regularmente abatido do saldo devedor, incidindo correção apenas sobre as parcelas ainda pendentes, em conformidade com o pactuado contratualmente, conclusão alcançada a partir da documentação constante dos autos.

Ressalte-se, ainda, que houve regular instrução processual, inclusive com produção de prova testemunhal e ampla oportunidade de manifestação das partes, inexistindo qualquer prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado .
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo . As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. 4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c . STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual e sendo suficiente o acervo documental constante dos autos para apreciação da controvérsia, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso concreto, é inegável a aplicação da Lei 8.078/1990, considerando que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Contudo, isso não implica em automática inversão do ônus da prova.

O ônus da prova consiste na responsabilidade da parte apresentar provas que comprovem as suas alegações. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Sendo assim, caso o juiz determine tal inversão, incumbe ao réu provar a improcedência das alegações do autor.

No caso concreto, conforme esclarecido na sentença e na decisão dos embargos de declaração, o conjunto probatório revelou-se suficiente para solucionar a controvérsia. Portanto, não restou justificada a inversão do ônus da prova para que os réus comprovassem quaisquer contradições nas alegações dos autores.

Importa destacar que a inversão do ônus probatório não possui natureza sancionatória, nem autoriza presumir verdadeiras todas as alegações da parte consumidora, especialmente quando submetidas ao contraditório e infirmadas pelos demais elementos constantes dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES (EDITAL Nº 001/2014). CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL . MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FEITO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES PARA ESCLARECER OS FATOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE APENAS 02 (DOIS) CARGOS EFETIVOS VAGOS AO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA . CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES EFETIVOS REGULARES. QUANTITATIVO INSUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema Repercussão Geral nº 784, estabeleceu a tese vinculante no sentido que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837 .311, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, STF). 2) Na hipótese, como a apelante foi classificada fora das vagas previstas no certame para o cargo público almejado e não houve inobservância da ordem de classificação na nomeação dos 05 (cinco) candidatos mais bem posicionados durante o prazo de validade do certame, o direito subjetivo à nomeação postulado pela recorrente somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo Supremo Tribunal Federal, caso ficasse demonstrado nos autos a existência de cargos vagos durante o prazo de validade do certame e a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública, que, no caso, segundo a recorrente, decorreria das ilegais contratações temporárias para o exercício da mesma função e da extensão de carga horária de professores efetivos .
3) Se o julgador constata que o fato relevante para o deslinde da causa já está suficientemente comprovado nos autos, torna-se desnecessária a produção de mais provas e a análise da inversão do ônus da prova, já que a lide não será resolvida por falta de provas e sucumbência da parte que deixou de cumprir o seu ônus probatório, mas, sim, por meio da emissão de juízo de valor a respeito da questão fática exposta, esvaziando, assim, a alegação de cerceamento do direito de defesa formulada pela apelante e, por consectário, impossibilitando o acolhimento da pretensão recursal de nulidade da sentença objurgada.
4) Durante o prazo de validade do certame, não havia cargos efetivos de Professor MAPB do Ensino Fundamental de 6º a 9º Ano – Matemática – vagos em número suficiente para alcançar a posição de classificação da recorrente no certame (50ª) e muito menos contratações temporárias para a mesma função e extensão de carga horária de professores efetivos irregulares em quantitativo que também alcançasse a sua classificação no concurso público, não sendo evidenciada, portanto, a preterição arbitrária e imotivada pelo município apelado. 5) Conforme o Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal, o mero surgimento de novas vagas para o cargo almejado, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. Como o município apelado preencheu as 02 (duas) vagas disponibilizadas no instrumento convocatório – na realidade nomeou 05 (cinco) candidatos –, a circunstância de ao término do prazo de validade do certame 02 (dois) cargos estarem vagos não atrai o direito subjetivo à nomeação da candidata apelante, aprovada na 50ª (quinquagésima) colocação . 6) Na hipótese, o caderno processual demonstrou que todas as contratações temporárias para a mesma função do cargo almejado pela apelante realizadas pelo município apelado durante o prazo de validade do certame foram regulares, bem como que estas somadas as extensões de carga horária dos professores efetivos jamais seriam suficientes para alcançar a classificação obtida pela recorrente no certame, de modo a impossibilitar o reconhecimento do invocado direito subjetivo à nomeação. 7) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000775-42.2019 .8.08.0069, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, ante a inexistência do déficit probatório ou cerceamento de defesa revela-se desnecessário o reconhecimento da inversão do ônus da prova, porquanto não alteraria o resultado do julgamento.

Com relação à alegada imprestabilidade da prova pericial em razão do tempo transcorrido entre a entrega do imóvel e a realização da mesma, o que teria impossibilitado aferir os vícios construtivos originais do imóvel, observa-se que esta foi realizada aproximadamente 08 (oito) anos após a entrega do imóvel.

Logo, resta evidente que o decurso excessivo do tempo altera substancialmente o estado físico do bem, especialmente em se tratando de imóvel residencial submetido a uso contínuo, desgaste natural e eventuais intervenções. Contudo, destaca-se que os próprios autores requereram tal prova, a qual se revelou o meio probatório mais adequado para a apuração dos alegados vícios construtivos. Nesse contexto, não há como afastar a validação da prova produzida apenas porque suas conclusões não corroboram integralmente a tese autoral.

Diante desse cenário, correta a atuação do magistrado ao atribuir relevância às conclusões do laudo pericial, sobretudo porque elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório.

Ainda, no que concerne à alegação de que os supostos vícios construtivos teriam se tornado incontroversos em razão de ausência de impugnação específica das imagens juntadas aos autos, esta não merece prosperar.

Isso porque, em sede de contestação, houve impugnação, ainda que sustentando que os problemas apontados decorriam de conservação inadequada e mau uso do imóvel, o que afasta a alegação de defeito construtivo. Nessa seara, a exigência de impugnação específica não demanda a manifestação individualizada acerca de cada imagem.

Além disso, as imagens juntadas são aptas somente para demonstrar a existência de avarias, mas não a origem delas: se decorrentes de vício construtivo, desgaste natural ou mau uso do imóvel. Outrossim, não há nos autos qualquer documentação técnica elaborada à época da entrega do imóvel que permita a comparação com o estado atual do bem. Também, não foram demonstradas as alegadas reformas realizadas ao longo dos anos.

Nesse diapasão, resta insuficiente o conjunto probatório produzido pelos autores para afastar as conclusões firmadas no laudo pericial e comprovar a origem dos supostos vícios construtivos.

No que tange à cobrança ilegal da comissão de corretagem, o juízo primevo afastou a restituição dos valores pagos, sob o fundamento de haver comprovação de ciência prévia dos autores acerca da transferência do encargo.

Contudo, o principal documento utilizado para reconhecer o dever de informação, o da fl. 40, não se encontra assinado pelos consumidores, tampouco contém data capaz de demonstrar que foi efetivamente apresentado antes da contratação ou da realização dos pagamentos. Ainda, ressalta-se que no contrato (fl.42), no tópico “(e) PREÇO:”, encontra-se discriminado apenas o valor de R$ 96.548,83 (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Assim, inexistem elementos concretos aptos a comprovar que os autores receberam informação clara, adequada e prévia acerca da composição do preço do imóvel e da cobrança destacada da comissão de corretagem. Outrossim, a requerida não se incumbiu de demonstrar a prévia ciência dos compradores quanto à cobrança da corretagem, o que lhe competia.

Desse modo, não comprovado o adequado dever de informação, revela-se indevida a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem aos consumidores, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve demonstração de engano justificável por parte das apeladas.

Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança contrária à boa-fé objetiva:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

A seguir, com relação aos danos morais, configuram-se quando há efetiva violação aos direitos da personalidade, ultrapassando os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade. No caso em análise, embora o atraso de 02 (dois) meses na entrega do imóvel, já computado o prazo contratual de tolerância, não se evidencia violação apta a justificar a compensação extrapatrimonial.

Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal somente o atraso excessivo e a demonstração de situação excepcional, capaz de ultrapassar os meros dissabores cotidianos, autoriza a condenação por danos morais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS RECONHECIDAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM LOCAÇÃO E ENCARGOS ACESSÓRIOS. TEMA 996/STJ. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem violação a direitos da personalidade.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.104.387/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].7. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia extrapola o mero dissabor e configura lesão extrapatrimonial indenizável, conforme orientação consolidada nas Turmas de Direito Privado deste Tribunal. [...].(AgInt no REsp n. 2.255.668/AM, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. CARACTERIZAÇÃO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...].
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, dano moral indenizável. Todavia, a condenação pode ser mantida quando o atraso é excessivo ou quando as instâncias ordinárias identificam circunstâncias específicas que transbordam o mero dissabor.
[...].(REsp n. 2.083.226/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 11/6/2026.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES
. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente . A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais. 4 . O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212925020168080012, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO . VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. .
4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005082-84.2017 .8.08.0012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, verifica-se que o juízo de origem solucionou adequadamente os prejuízos efetivamente comprovados pelos autores, ao condenar as rés à restituição dos valores despendidos a título de aluguel durante o período correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2010, bem como à devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de juros de obra no mesmo intervalo, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento (REsp 1.729.593/SP - Tema nº 996) que ocorrendo atraso injustificado na entrega de imóvel, o dano material é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença
,
de forma a condenar solidariamente as apeladas à restituição em dobro do valor cobrado a título de comissão de corretagem dos apelantes, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, observadas, a partir da sua vigência, as disposições do Código Civil art.389, Parágrafo único, bem como do art.406 caput e seu §1°.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.